Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733359-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROTA 060 BEER RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por ROTA 060 BEER RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI, no bojo do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no Auto de Interdição no 015442-FAU, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL (ID 30023346). Na petição de ID 33761436, a impetrante argumenta que um dos diversos pontos tratados no mandado de segurança foi a imprecisão do ato impugnado acerca da sanção imposta – se interdição e multa, se apenas uma delas e, no caso de identificação da sanção pecuniária, qual o valor desta. Informa que o receio externado na inicial – cobrança indevida da sanção pecuniária – se concretizou com o lançamento administrativo da multa, com vencimento para 31/03/2022, acrescida de juros, alcançando R$ 22.717,00 (vinte e dois mil e setecentos e dezessete reais). Em suma, pugna pela expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, a fim de suspender a referida cobrança e determinar a retirada do débito do sistema de cadastro de dívida ativa. É o breve relatório. Decido. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a impetrante confronta o Auto de Interdição no 015442-FAU, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Em suma, o objeto do writ é a desconstituição do ato administrativo, com base nos seguintes argumentos: a) existência de documentação regular (alvarás e licenças) autorizando o exercício das atividades econômicas descritas no CNPJ; b) rígido controle dos protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias (avisos, marcações de distanciamento, uso de máscaras, etc.); c) a interdição não observou o dever de motivação, pois o ato administrativo ora impugnado estaria lastreado em narrativa genérica e subjetiva; d) imprecisão acerca da sanção imposta – se interdição e multa, se apenas uma delas, ou qual o valor da multa – e quanto à fundamentação correspondente; e) ausência de oportunidade para regularização, sobretudo diante da natureza sanável da infração apontada – o que não foi considerado; f) violação ao princípio da razoabilidade. O pedido liminar foi deferido por esta Relatoria (ID 30584088), para suspender os efeitos do auto de interdição e garantir o direito do impetrante de operar seu estabelecimento comercial. A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão monocrática: [...] Em análise perfunctória dos autos, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada (designadamente na proporcionalidade e razoabilidade da medida), identifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar – urgência decorrente da paralisação das atividades do estabelecimento comercial e plausibilidade do direito, caracterizado por aparente vício no preenchimento do documento, capaz de prejudicar a defesa e embaraçar a conduta a ser tomada pelo autuado/impetrante. Isso porque, embora da análise do Auto de Interdição n.o 015442-FAU (ID 30023346) seja possível captar a correta identificação do autuado, a descrição de irregularidades (“estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Interditado por 30 dias. Estabelecimento desrespeitando o distanciamento mínimo entre as mesas e pessoas, a mesma sendo servida e consumindo em pé e circulando sem máscara ou dançando aglomerado” - sic) e a legislação infringida (art. 12 do Decreto n.o 42.525/21), resta obscuro o preenchimento do campo “prazo para a correção da irregularidade” – do qual consta “30 dias para pagar ou impugnar” e, sobrescrito à cópia do auto anexada, em cor distinta, “digo interdição imediata”. Neste aspecto, aparenta prosperar a indagação do impetrante relacionada ao “pagar” (e a existência de possível sanção), mormente por não haver no documento qualquer outra referência a multa ou a dispositivo que imponha a penalidade pecuniária (que, diga-se, existe no Decreto n.o 42.525/21, até mesmo no art. 12 referenciado pelo auto, cujo §2o prevê “o descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização”). Assim, afigura-se cabível, numa primeira vista, a pretendida suspensão do ato – até mesmo para possibilitar esclarecimentos a respeito de seu conteúdo pela autoridade apontada – inexistindo o perigo da irreversibilidade da concessão da tutela pretendida. Registro, por fim, que, embora transcorrido considerável prazo desde a impetração do mandamus, o retraso no exame do pleito teve por origem os percalços processuais narrados – não tendo havido, contudo, perda do objeto. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para garantir o direito do impetrante de operar seu estabelecimento comercial, suspendendo a interdição promovida pelo Auto n.o 015442-FAU (ID 30023346). Nada obstante, extrai-se dos autos que, de fato, o Distrito Federal efetuou o lançamento administrativo da multa correspondente (ID 33761438), acrescida de juros, no valor de R$ 22.717,20 – vencimento para 31/03/2022. Destarte, evidente a urgência da medida. A plausibilidade do direito vindicado, por sua vez, emana da rasura do documento – circunstância já registrada na decisão monocrática e ignorada pelo Poder Público. Ademias, embora conste no documento impugnado a anotação “30 dias para pagar ou impugnar” e, sobrescrito à cópia do auto, em cor distinta, a inscrição “digo interdição imediata” – como registrado na decisão de ID 30584088 – todos os demais campos apontam para a interdição do estabelecimento, e não para a imposição de multa. A denominação de registro do documento é Auto de Interdição. O artigo 12 do Decreto no 42.525/2021 – apontado como fundamento legal – trata primordialmente da interdição. A incidência de multa, nos termos do §2o, somente é prevista em caso de descumprimento da interdição. Por fim, a expressão “interdição imediata” é precedida da palavra “digo” recorrentemente utilizada como elemento substitutivo – como bem pontuado na manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 31341193). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino a expedição, com urgência, de ofício à Secretaria de Fazenda, para que seja afastada a cobrança da penalidade imposta, bem como seja retirado o referido débito da Dívida Ativa. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator